Tribunal: TJDFT
Processo: 0717411-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA INCOMPLETA. HONORÁRIOS PERICIAIS PAGOS EM SUA TOTALIDADE. APLICAÇÃO DO § 5o DO ARTIGO 465 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.

1. Disciplina o § 5o do artigo 465 do CPC que “quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho”.

2. Recurso provido. Decisão reformada. Unânime.